Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-86.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r 602/11. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgamento extra petita quanto à inclusão da RET na base de cálculo do décimo-terceiro salário e do terço constitucional de férias. Necessidade de redução da sentença, para que se observe o princípio da adstrição. Recurso do autor não provido. Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001129-86.2019.8.26.0477; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda civil municipal. Praia Grande. Adicional de periculosidade. Inexistência de norma municipal que regulamente a concessão da vantagem. Pretensão cujo acolhimento implicaria usurpação de função legislativa pelo Judiciário. Pedido incompatível com o princípio de separação e harmonia dos Poderes. Servidor que, ademais, já recebe a gratificação por regime especial de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda civil municipal. Praia Grande. Adicional de periculosidade. Inexistência de norma municipal que regulamente a concessão da vantagem. Pretensão cujo acolhimento implicaria usurpação de função legislativa pelo Judiciário. Pedido incompatível com o princípio de separação e harmonia dos Poderes. Servidor que, ademais, já recebe a gratificação por regime especial de trabalho em razão da natureza da atividade. Inclusão da gratificação de atividade e produtividade (GAP) na base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo-terceiro salário. Admissibilidade. Gratificação recebida com habitualidade durante todo o ano. Recálculo dos adicionais temporais e da sexta-parte. Pretensão à inclusão da GAP e da gratificação por regime especial de trabalho (RET) em sua base de cálculo. Inadmissibilidade. Gratificações pro labore faciendo. Incorporação aos vencimentos vedada pela Lei Complementar 602/11. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgamento extra petita quanto à inclusão da RET na base de cálculo do décimo-terceiro salário e do terço constitucional de férias. Necessidade de redução da sentença, para que se observe o princípio da adstrição. Recurso do autor não provido. Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos.